Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-55.2018.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000004016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001792-55.2018.8.26.0417/50000, da Comarca de
Paraguaçu Paulista, em que é embargante SUELI MARIA DA SILVA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1001792-55.2018.8.26.0417/50006
Embargantes: Sueli Maria da Silva Oliveira
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 17709)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao apelo fazendário para reformar sentença de parcial
procedência, a qual reconhecera direito à compensação de danos
extrapatrimoniais alegadamente suportados por genitora de detento, vítima
de suicídio.
Os embargos são opostos a pretexto de omissões
relacionadas à incidência da responsabilidade objetiva do Estado, aplicável
independentemente do motivo que levou à morte o filho da embargante,
porquanto a mera existência de liame etiológico já seria o bastante para
caracterização do dever de indenizar. Prequestionou-se, outrossim,
dispositivos constitucionais e legais tidos por violados.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu
fundamentadamente que, malgrado adotadas medidas de cautela para
preservação da integridade física do acusado preso, consumou-se o
suicídio por asfixia mecânica, mediante enforcamento com as próprias
vestes.
Por certo, concluiu a Turma Julgadora, em juízo de
razoabilidade e proporcionalidade, que não restou evidenciada falha no
dever de cuidado com o custodiado, ocorrendo distinção do caso concreto
em relação ao precedente vinculante firmado pelo E. STF no julgamento do
RE 841.526/RS, afastando o dever de indenizar.
Entrementes, nota-se que a parte embargante não
obtêm êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito infringente,
bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria com vistas à
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado,
desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator